Tribunal: TJDFT
Processo: 0705421-38.2017.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PEDIDO. COBRANÇA DE PARCELAS NÃO PAGAS DERIVADAS DO PREÇO. PRETENSÃO. APARELHAMENTO COM OS INSTRUMENTOS NEGOCIAIS. PEDIDO. ACOLHIMENTO. ASSIMILAÇÃO PELOS RÉUS. RECONVENÇÃO. ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO. INADIMPLEMENTO CULPOSO DA CONSTRUTORA. CARACTERIZAÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. PREVISÃO DE DILATAÇÃO SEM NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇAO. LEGITIMIDADE. EFEITOS MATERIAIS LESIVOS. COMPOSIÇÃO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS EMERGENTES. ALUGUERES VERTIDOS PELOS ADQUIRENTES NO PRAZO DA MORA. COMPOSIÇÃO. CABIMENTO. DESFALQUE PATRIMONIAL. RESSARCIMENTO DO DANO. NECESSIDADE. INADIMPLMENTO CONTRATUAL. VAGA DE GARAGEM VINCULADA AO APARTAMENTO NEGOCIADO. VAGA COBERTA. MEMORIAL DESCRITIVO. ENTREGA DE VAGA SEM COBERTURA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ADSTRIÇÃO OBSERVADA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DA AUTORA. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Elucidada estritamente a causa posta em juízo com lastro nos contornos estabelecidos pela causa de pedir e pedido alinhados, derivando na constatação de que a lide fora resolvida na sua exata dimensão, guardando a sentença observância ao princípio da correlação que encontra expressão no artigo 492 do CPC, resta obstado que seja qualificada como extra ou ultra petita, à medida que somente padece desses vícios o provimento judicial que, distanciando-se das balizas impostas à lide pela causa de pedir e pelo pedido, exorbita os lindes firmados, resolvendo questões estranhas ao formulado e chegando a conclusão distinta da almejada pelos litigantes na moldura do devido processo legal.
2. A promessa de compra e venda de imóvel em construção que enlaçara em seus vértices, como promissária alienante, pessoa jurídica cujo objeto social está destinado à construção e incorporação imobiliária, e, como adquirente, pessoa física destinatária final da unidade negociada, qualifica-se, em conformidade com a teoria finalista encartada pelo legislador, como relação de consumo, pois emoldura-se linearmente, diante da condição do adquirente de destinatário final do bem e da sua insuficiência técnica em face da alienante, na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, devendo os dissensos derivados do negócios serem resolvidos à luz das premissas normativas firmados por esse estatuto legal.
3. Desde que pactuada em prazo razoável e compatível com o empreendimento a ser executado, não se reveste de ilegalidade ou abusividade a cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel em construção prometido à venda, independentemente de justa causa, pois encerra a previsão regulação consoante a natureza das atividades inerentes à construção civil, pois sujeita a fatores que, conquanto previsíveis, não estão afetados à álea de previsibilidade sistemática e precisa da construtora, tais como as intempéries climáticas, a falta de mão-de-obra, de materiais e maquinários, legitimando que se acautele e estabeleça a prorrogação como fórmula justamente de viabilizar a conclusão do empreendimento dentro do prazo estimado e participado ao adquirente.
4. O atraso injustificado na conclusão e entrega de imóvel em construção prometido à venda traduz inadimplemento contratual culposo da promitente vendedora, irradiando efeitos materiais, pois privara os adquirentes do uso do imóvel no interstício compreendido entre a data prometida até a data em que se aperfeiçoara a entrega, determinando que sejam compostos os danos emergentes ocasionados aos compradores
5. Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel prometido à venda, considerado, inclusive, o prazo de prorrogação convencionado, ensejando que os consumidores ficassem privados de dele usufruírem durante o interstício em que perdura a mora da construtora, assiste-lhes o direito de serem compensados pecuniariamente pelos alugueres que comprovadamente tiveram que arcar no interregno em que persistira a mora, por traduzirem os danos emergentes que experimentaram em razão do inadimplemento culposo da parceira negocial.
6. Encerrando o contrato de promessa de compra e venda e o subsequente contrato de compra de venda negócios bilateriais e comuativos, estando os adquirentes adimplentes com o pagamento das parcelas do preço, a adquirente resta enlaçada à obrigação de concluir e entregar o imóvel negociado no prazo convencionado, sob pena de incorrer em inadimplemento contratual e sujeitar-se aos efeitos derivados da mora, notadamente a composição dos prejuízos que irradiara, não descerrando fato impeditivo da obrigação indenizatória o fato de o preço não estar integralmente quitado ao tempo em que incidira em inadimplência, sob pena, inclusive, de se criar hiato na relação negocial que conduziria a crise que frustraria sua consumação.
7. Atestando o memorial de incorporação que a vaga de garagem vinculada ao apartamento negociado deveria ser provida de cobertura, a entrega do acessório desguarnecido de cobertura encerra inadimplemento culposo, e, implicando desvalorização do imóvel e frustração das expectativas irradiadas aos adquirentes, determina a sujeição da alienante à cláusula penal compensatória convencionada como composição do emergente e do lucro cessante que o inadimplemento em que incidira provocara ao comprador, descerrando, inclusive, situação de descumprimento do ofertado.
8. Desprovido o apelo, a resolução negativa implica a majoração dos honorários advocatícios que originalmente foram imputados ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. O fato de a parte recorrida não ter contrariado o recurso não ilide a fixação dos honorários sucumbenciais recursais em seu favor, devendo a omissão ser levada em ponderação somente para fins de mensuração da verba, à medida em que seus patronos atuaram no trânsito processual, desenvolvendo os serviços que lhes estavam reservados na defesa dos direitos que restaram preservados pelo julgado colegiado, legitimando a fixação ou incremento da verba remuneratória que lhes é assegurada (STF. 1a Turma. AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ, rel.orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min . Edson Fachin, julgado em 27/09/2016 e publicado DJE 14/11/2016).
10. Os serviços inerentes ao patrocínio judicial compreendem a prática de pluralidade de atos por parte do causídico contratado que se estendem desde a formatação da ação ou da defesa até o desate final do litígio com o trânsito em julgado da sentença, encerrando a formulação de contrarrazões um dos atos judiciais que compreende, tornando inviável que, abdicando o patrono do exercício dessa faculdade, lhe sejam suprimidos os honorários sucumbenciais recursais, inclusive porque, a par de continuar enlaçado ao patrocínio, poderá, no grau recursal, vir a fomentar outros serviços – v.g. a distribuição de memorais, formulação de sustentação oral.
11. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Honorários majorados.Unânime.